Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO. PROVA SUFICIENTE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. ACRÉSCIMO ACIMA DE 1/6. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pelo crime de desacato, para condená-lo a 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal viola o princípio constitucional da livre manifestação de opinião, além de ser incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que a sentença condenatória foi proferida sem suporte probatório suficiente. Defende a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Alega que o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais, somente expôs seu estresse emocional, em momento de raiva ou de exaltação. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, em razão da atipicidade do fato e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Mantida a condenação, pugna pela modificação da dosimetria, a fim de reduzir a pena e fixar regime aberto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 45054904).
4. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. De acordo com o entendimento consolidado na tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro.
5. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ assinala que: “A tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação”. (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017).
6. Na espécie, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral firmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A conduta do réu/apelante que, em momento de abordagem, profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “vão se fuder seus filhos da puta” e “desgraçados”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de denegrir a conduta dos policiais no desempenho de atribuições públicas, fez-se observar na hipótese. Assim, verifica-se que o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
7. Circunstâncias judiciais. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: "É dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Nessa linha de raciocínio, a despeito de o STJ ter definido o critério geral de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, a multiplicidade de antecedentes criminais constitui motivo suficiente para majorar a pena base em 2 meses, fixando-a em 8 meses de detenção, tal como fez a sentença.
8. Agravantes e atenuantes. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão. (Acórdão 1311623, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021).
9. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, porque aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ademais, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pelo recorrente, sendo que eventual isenção deve ser decidida pelo juiz da execução.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.